Tribunal: TJDFT
Processo: 0717493-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA NA PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA
1. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, tendo em vista a natureza jurídica distinta, porquanto aquele decorre de convenção entre as partes, enquanto este é consequência do resultado da demanda.
2. Havendo previsão contratual no sentido de que o locatário inadimplente deverá suportar os honorários convencionais, no percentual de 20% sobre o débito, caso haja necessidade de intervenção de advogado ou cobrança judicial do débito, possível a sua inclusão no valor devido, não configurando excesso a inclusão da respectiva verba.
3. Tendo o exequente adequado os cálculos, decotando o valor bloqueado do montante devido para, somente após, imputar os encargos remanescentes, não há que se falar em excesso da execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.